Tribunal: TJSP
Processo: 0007784-39.2018.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsificação de papéis públicos
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Mantida a condenação do embargante como incurso no artigo 293, inciso VI, e §1o, inciso I, do Código Penal. A Defesa alega omissão no v. acórdão, requerendo o pré-questionamento da matéria. Impossibilidade. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Mantida a condenação do embargante como incurso no artigo 293, inciso VI, e §1o, inciso I, do Código Penal. A Defesa alega omissão no v. acórdão, requerendo o pré-questionamento da matéria. Impossibilidade. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o julgamento não enseja sua rediscussão. Prequestionamento apresenta nova dinâmica no Código de Processo Civil/2015. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0007784-39.2018.8.26.0635/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUIZ ROBERTO DANIEL JUNIOR, é embargado COLENDA 9a
CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007784-39.2018.8.26.0635/50000 -Voto no 13.015
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0007784-39.2018.8.26.0635/50000
Embargante: LUIZ ROBERTO DANIEL JUNIOR
Embargado: Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
Voto no: 13.015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Mantida a
condenação do embargante como incurso no artigo 293,
inciso VI, e §1o, inciso I, do Código Penal. A Defesa alega
omissão no v. acórdão, requerendo o pré-questionamento da
matéria. Impossibilidade. Vedação ao objetivo infringente
dos embargos. Pretensão de reexame de matéria já decidida.
Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o
julgamento não enseja sua rediscussão. Prequestionamento
apresenta nova dinâmica no Código de Processo Civil/2015.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 261/269, cujo teor, por votação unânime, negou
provimento ao apelo de LUIZ ROBERTO DANIEL JUNIOR, mantendo sua
condenação às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no piso, por
incurso no artigo 293, inciso VI, e §1o, inciso I, do Código Penal.
Irresignada, a Defesa opõe os presentes embargos.
Argumenta, em resumo, a existência de omissão, requerendo o pré-
questionamento da matéria (fls. 01/03 do apenso próprio).
É o relatório, passo a decidir.
Conheço dos embargos, pois presentes estão seus
requisitos de admissibilidade.
No entanto, por não padecer o julgado dos vícios
alegados, devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007784-39.2018.8.26.0635/50000 -Voto no 13.015
3
Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal, in verbis:
"Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no
prazo de 2 (dois) dias contado da sua
publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
A ambiguidade existe quando a decisão permite duas
ou mais interpretações. A obscuridade ocorre quando falta clareza na
redação, impossibilitando a compreensão de seu conteúdo. A contradição
configura-se quando as questões analisadas e decididas se apresentam
incoerentes. A omissão se dá quando o julgado deixa de se pronunciar
sobre algum ponto do litígio.
Nenhuma das hipóteses supraelencadas se verifica no
caso dos autos.
O embargante se utiliza de tal expediente, os
embargos, não para declaração, mas sim para a tentativa de reformar o
julgamento, o que se mostra despropositado à espécie.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“É
ressabido
que
os
embargos
de
declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, são cabíveis quando o
provimento
jurisdicional
padece
de
omissão, contradição ou obscuridade, nos
ditames do artigo 535, I e II, do CPC, bem
como para sanar a ocorrência de erro
material (...) A insurgência do embargante
não diz respeito a eventual vício de
integração do acórdão impugnado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável,
motivação essa que não se enquadra nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007784-39.2018.8.26.0635/50000 -Voto no 13.015
4
hipóteses de cabimento dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ. ED no AgReg no RMS 33558/RJ 1a
Turma Rel. Min. Benedito Gonçalves j.
02.06.11).
Basta a leitura do v. acórdão para se constatar que a
condenação do embargante e a dosimetria de suas penas foram
devidamente fundamentadas.
Diante disso, o que se vê agora, em verdade, é
insurgência contra entendimento diverso ao da combativa Defesa, motivo
pelo qual os embargos não merecem ser acolhidos.
Ademais, ainda que houvesse ponto a ser acrescido, o
que se admite apenas por hipótese, não é necessário que o julgador
responda a toda sorte de alegações e dispositivos legais suscitados
pelas partes, mas, sim, que se pronuncie sobre as razões que, por si
sós, achou suficientes para a resolução das questões submetidas ao
seu exame.
Daí porque não padece o v. Acórdão dos vícios que lhe
são apontados.
A pretensão de rediscutir matérias devidamente
abordadas, em virtude de insatisfação com o resultado do julgamento,
constitui objetivo inalcançável em sede de embargos declaratórios.
Eventual discordância com o teor meritório deve ser
discutida nas vias próprias.
Quanto
ao
prequestionamento,
é
pacífico
o
entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam a lastrear
recursos a Tribunal Superior, porquanto suas hipóteses de cabimento, como
já afirmado, são taxativas (artigo 619 do Código de Processo Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007784-39.2018.8.26.0635/50000 -Voto no 13.015
5
Ademais, com a nova dinâmica imposta pelo Código de
Processo Civil, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é
suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe seu artigo
1.025:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade”.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, restando íntegro o v. acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR